Tribunal: TJSP
Processo: 1002252-57.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra exclusão de concurso público em virtude da não apresentação tempestiva de documento requerido pela banca, mas que não constava expressamente da lista dos exigidos no edital. R. Sentença concessiva da segurança.
II. Discussão: (i) possibilidade de exigência pela comissão de concurso da certidão de distribuição criminal, ainda que

Ementa:

I. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra exclusão de concurso público em virtude da não apresentação tempestiva de documento requerido pela banca, mas que não constava expressamente da lista dos exigidos no edital. R. Sentença concessiva da segurança.
II. Discussão: (i) possibilidade de exigência pela comissão de concurso da certidão de distribuição criminal, ainda que do edital conste apenas a necessidade de certidão negativa criminal; (ii) alegação de cerceamento do direito de defesa.
III. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Ato que excluiu o primeiro colocado do concurso, em virtude da não apresentação tempestiva de documento não previsto expressamente no edital é francamente ilegal. Nos termos do art. 37 da CF/1988, a Administração deve atuar dentro da legalidade, da impessoalidade e isonomia, motivo pelo qual o edital de concurso público vincula tanto a administração quanto os candidatos às regras estabelecidas. Não é valida a interpretação da Municipalidade de que a apresentação da certidão de distribuição criminal estaria "implícita" na exigência da certidão negativa criminal, pois são documentos distintos e a exigência de novo documento não previsto no edital constitui elemento surpreendente e resultou na impossibilidade de o impetrante obtê-lo dentro do prazo fixado. Exclusão do certame que se mostrou ilegal.
Desnecessidade de realização de outras provas, por se tratar de questão unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
IV. R. sentença concessiva da segurança mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.